Tribunal: CARF
Processo: 10980.923858/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.923858/2009-58
ACÓRDÃO
3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA TOMASI LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2001
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1O.DO ART. 3O. DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento. A declaração de
inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, não afasta a
incidência da COFINS em relação às receitas operacionais decorrentes das
atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve
ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Uma vez confirmada pela fiscalização em diligência a existência do direito
creditório, este há de ser reconhecido e as compensações homologadas, no
limite no crédito identificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite dos valores
levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
13/07/2009, em face da não homologação da compensação declarada por meio
do Per/Dcomp no 02344.94952.140307.1.7.047000, nos termos do despacho
decisório emitido em 22/06/2009 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento no
842577493).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 14/03/2007 para retificar a
Dcomp no 12863.44016.130906.1.3.049005, de 13/09/2006, a contribuinte
indicou um crédito de R$ 1.826,77 (que corresponde a parte de um pagamento
efetuado em 14/12/2001, sob o código 8109, no valor de R$ 16.335,02), e um
débito de PIS (8109), do período de agosto de 2006, vencido em 15/09/2006, no
valor original de R$ 969,23.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 29/06/2009, a compensação não
foi homologada porque o crédito indicado para a compensação havia sido
totalmente utilizado na extinção, por pagamento, do débito de PIS de novembro
de 2001, no valor de R$ 16.335,02.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da
declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996. Demonstra numericamente a origem do crédito e diz estar amparada
pelo art. 170 do CTN. Cita e transcreve jurisprudência administrativa e,
ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à restituição. Ao final,
pede a homologação da compensação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 26/10/2011, Acórdão
(no 0634.144) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, não reconhecendo o direito
creditório e considerando improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais onde insiste na alegação de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 e clama pela
observância do art. 62A do Regimento Interno do CARF e pela consequente
homologação da compensação pleiteada.
Em 27/02/2013, após análise, foi proferido acórdão unânime (no 3802001.611)
pela 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, dando provimento ao
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
3
recurso e determinando o retorno dos autos à DRJ CTA para a apreciação do
mérito, “sob pena de supressão de instância”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O fundamento adotado, em síntese, foi a falta
de comprovação do direito creditório pleiteado, com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2001
PIS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO
DO CARF. LAVRATURA DE NOVO ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE MÉRITO.
Em virtude de decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo acórdão, o
mérito da questão em relação à qual há acordão anterior com declaração de
incompetência para análise de alegação de inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo do PIS.
PIS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de homologação de compensação declarada pelo contribuinte, o direito
creditório decorrente de recolhimento indevido ou a maior em virtude da
declaração de inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da
base de cálculo do PIS deve ser comprovado mediante documentação hábil e
idônea.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
repisa as alegações da manifestação de inconformidade, pleiteando ainda a juntada de
documentação comprobatória.
Em julgamento realizado por essa Turma, através de Resolução no 3003-000.088,
entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure a composição da base de cálculo da Contribuição ao PIS com base na
documentação apresentada e na escrita fiscal e contábil, relativo aos períodos de
apuração apontados na Declaração de Compensação, a correção dos valores
inicialmente pleiteados correspondentes à indevida ampliação da base de cálculo
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e se é suficiente e disponível para a extinção
dos débitos objetos da declaração de compensação sob litígio;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Relatório de Diligência Fiscal, às fls
113/115.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
4
Intimado sobre as conclusões da fiscalização, o Recorrente apresentou petição
pleiteando o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo pelo E. STF do RE 599.658.
Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão posta em discussão cinge-se ao direito ao crédito de PIS pago com base
no art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998, que foram posteriormente declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação de débitos diversos
e apontou o documento de arrecadação (DARF) referente a Contribuição, como origem do crédito,
alegando “pagamento indevido ou a maior”, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da não homologação da compensação pleiteada reside no cotejo
entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados como
origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas declarações
ativas quando da apresentação do mesmo.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
5
Uma vez que o direito creditório não foi reconhecido, a compensação foi não
homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados com os respectivos acréscimos legais.
Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento indevido ou a
maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua situação
no conta corrente – disponível ou não, não se está analisando efetivamente o mérito da questão,
cuja análise somente será viável a partir da manifestação de inconformidade apresentada pelo
requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua
fundamentação legal.
Foi o que ocorreu no presente caso, em que a recorrente já na fase litigiosa
informou a origem do indébito e, posteriormente, juntou a documentação comprobatória que
entendeu embasar o seu direito.
A decisão de primeira instância, apesar de reconhecer que após o julgamento
proferido pelo CARF restou superada a questão relacionada à inconstitucionalidade do dispositivo
mencionado, foi fundamentada na falta de documentação hábil, idônea e suficiente para
comprovação do direito creditório, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e
de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade. Assim não
verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a nulidade da
decisão recorrida.
Quanto à alegação de que a Instância a quo deveria ter determinado a realização de
diligências, em sede de ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil (Lei
no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, entendendo a autoridade julgadora que na manifestação de
inconformidade não teriam sido apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação
do crédito compensado, sendo que a realização de eventuais diligências deve ser determinada
pela autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação
da sua convicção.
Quanto ao mérito, conforme reconhecido na decisão recorrida, restou superada a
questão relacionada à inconstitucionalidade do art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998 com a decisão
da 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, com a qual concordo.
A Lei no 9.718/98, conversão da Medida Provisória no 1.724/98, estendeu o
conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e Cofins, definindo-o no §1o do art.
3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
6
incidência de PIS e da Cofins, no julgamento dos RE 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084,
conforme ementa abaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718, DE
27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma
pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade
de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados
institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as
expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o
do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (STF, RE 390.840, j. em 09/11/2005)
Destaque-se que o STF, no julgamento do RE no 585.235, publicado no DJE no 227
do dia 28/11/2008, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Segue a ementa, in verbis:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no artigo 99 do Anexo
do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, que dispõe que os Conselheiros têm que reproduzir as
decisões do STF proferidas na sistemática da repercussão geral, conforme colacionado abaixo.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
7
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente caso exista,
em seu favor, crédito oriundo de recolhimentos efetuados a título de PIS na forma da Lei no
9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, nos termos dos conceitos já firmados
pelo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, ultrapassada a questão prejudicial relacionada à incompetência para a
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, verificamos que a
decisão recorrida considerou como impedimento para o deferimento do pleito o fato do
contribuinte não ter apresentado documentação hábil e idônea capaz de dar suporte aos valores
pleiteados.
A recorrente, não obstante entender que a própria Receita Federal poderia verificar
a existência de “outras receitas” por meio das informações prestadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, ou determinado a apresentação de
documentos comprobatórios pela contribuinte, com fulcro no princípio da verdade material,
pleiteia em sede recursal a juntada de documentação comprobatória.
De fato, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência
da verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia retificação
de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as declarações
apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e certeza
necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto
no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
teriam sido apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito
compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório eletrônico
guerreado.
Para embasar o seu direito a recorrente apresentou, conforme consta no recurso
Voluntário, Livro Razão Analítico contábil da conta de aluguéis e de receitas financeiras (Anexo I),
DIPJ com demonstração das receitas (Anexo II) e Planilha de cálculo (Anexo III).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
8
Da análise da documentação apresentada, verifica-se que outras receitas
compuseram a base de cálculo da contribuição em desacordo com o conceito de faturamento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja, a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e, em
tese, ratificam os argumentos apresentados.
Nos termos da resolução em questão, entenderam os julgadores naquela
oportunidade por converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem apurasse
o valor correto da contribuição referente ao período de apuração em discussão e o conseqüente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Realizada a diligência, a fiscalização concluiu pelo reconhecimento parcial do
crédito no valor de R$ 1.771,20 e pela homologação dos débitos compensados (até o limite do
crédito)., conforme Relatório de Diligência Fiscal, às fls 113/115.
A contribuinte foi devidamente cientificada do teor da diligência e apresentou
petição pleiteando o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo pelo E. STF do RE
599.658.
Nesse passo, cabe a este Colegiado decidir se as rubricas contábeis citadas guardam
identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais, em sintonia com o assentado no RE no 585.2351/ MG,
conforme o Ministro Cezar Peluso deixou consignado no seu voto:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e
versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito
de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação
original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o
estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços
de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais....” (negrito nosso)
A apuração da fiscalização se deu com base nos documentos apresentados pela
interessada, tais como cópias dos diários para identificar os lançamentos de despesas financeiras e
aluguel, bem como planilha com os cálculos pertinentes.
Acompanho as conclusões da fiscalização quanto à exclusão das parcelas estranhas
ao conceito de faturamento listadas como Receitas Financeiras, nos moldes da Lei Complementar
no 70/91, nos termos dos conceitos já firmados pelo Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos valores de receita de aluguéis, confirmo o entendimento manifestado
na Informação Fiscal em questão, no sentido que estas compõem o faturamento e sofrem a
incidência da contribuição pois são auferidas no desenvolvimento das atividades empresariais da
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
9
pessoa jurídica, sendo que, no caso, consta a atividade de locação de imóveis no Contrato Social e
no Cadastro de CNPJ.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a jurisprudência é no sentido que as
receitas provenientes da locação de imóveis próprios compõem o faturamento e sofrem a
incidência da contribuição mesmo quando a atividade de locação não consta do objeto social da
pessoa jurídica. Neste sentido, destacam-se o REsp 1.592.696/RS (DJe em 02/06/2016) e o AgInt
no REsp 1630429/RS, (DJE 02/05/2017):
RECURSO ESPECIAL No 1.592.696 RS (2016/00890812)
RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN (...)
DECISÃO Tratase de Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III,
"a", da Constituição da República, contra acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI
9.718/1998. ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, OBJETO SOCIAL DA EMPRESA.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
As recorrentes alegam violação dos arts. 109 e 110 do CTN e do art. 2o da Lei
Complementar 70/1991.
(...)
É o relatório.
Decido.
(...)
No mérito, o Tribunal de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ,
isto é, de que as receitas decorrentes de locação de imóveis próprios integram a
base de cálculo das exações, mesmo antes da entrada em vigor da Lei
12.973/2014, por se encontrarem incluídas no conceito de faturamento. Nesse
sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS.
RECEITAS AUFERIDAS, PELA PESSOA JURÍDICA, COM A LOCAÇÃO OU O
ARRENDAMENTO
DE
IMÓVEIS
PRÓPRIOS.
INCIDÊNCIA
DAS
REFERIDAS
CONTRIBUIÇÕES, AINDA QUE TAL ATIVIDADE NÃO SEJA O OBJETO DE SEU
CONTRATO
SOCIAL. MULTIFÁRIOS PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Nos termos da jurisprudência, "mesmo antes da alteração legislativa da Lei no
9.718/98 perpetrada pela MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, o
Superior Tribunal de Justiça já havia assentado que as receitas auferidas com a
locação de imóveis próprios das pessoas jurídicas integram o conceito de
faturamento como base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, ainda
que tal atividade não constitua o objeto social da empresa, tendo em vista que o
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
10
sentido de faturamento acolhido pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal não foi
o estritamente comercial.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.515.172/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 23/04/2015; e AgRg no REsp 1086962/RJ, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/02/2015. EREsp 727.245/PE, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 06/08/2007, p. 452; EREsp
662.978/PE, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 05/03/2007, p. 255;
AgRg no REsp 1164449/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
04/02/2011; REsp 1101974/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 19/05/2009; REsp 748.256/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 16/09/2008; e REsp 693.175/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJ 03/10/2005, p. 138" (STJ, AgRg no REsp 1.558.934/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/11/2015).
II. Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp 1532592/PR, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/3/2016).
Diante do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC/1973, nego seguimento
ao Recurso Especial.
AgInt no REsp 1630429/RS, Rel. REGINA HELENA COSTA, DJE 02/05/2017
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNONORECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PIS E COFINS. ALUGUEL DE
IMÓVEIS. ATIVIDADE QUE INTEGRA O CONCEITO DE FATURAMENTO. INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. EMPRESA COM OBJETO SOCIAL DIVERSO.
IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - É entendimento consolidado nesta Corte que as receitas provenientes das
atividades de construir, alienar, comprar, alugar, vender imóveis e intermediar
negócios imobiliários integram o conceito de faturamento, para os fins de
tributação a título de PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da
locação de imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda que este
não seja o objeto social da empresa, porquanto o sentido de faturamento
acolhido pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal não foi o estritamente
comercial.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.
A locação de bens imóveis é discutida ainda pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
Recurso Extraordinário (RE) no 599.658 (Tema no 630 – Inclusão da receita decorrente da locação
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.923858/2009-58
11
de bens imóveis na base de cálculo da Contribuição ao PIS, tanto para as empresas que tenham
por atividade econômica preponderante esse tipo de operação, como para as empresas em que a
locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal. Possibilidade de extensão do
entendimento a ser firmado também para a Cofins), no qual em julgamento em 11/04/2024,
sujeito ainda a recurso, foi fixada a seguinte tese:
"É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as
receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir
atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico
dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta,
tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição
Federal"
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente e homologada
as compensações até o limite dos créditos apontados pela fiscalização, que foram levantados de
acordo com a análise dos documentos e escriturações fiscais do contribuinte.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório
pleiteado e homologar as compensações até o limite dos valores levantados pela autoridade fiscal.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 257
DF CARF MF
Original